Tribunal: TJDFT
Processo: 0708604-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE ADESÃO E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO FUNDO DE RESERVA E À CLÁUSULA PENAL. INVIABILIDADE. SEGURO PRESTAMISTA COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindidos os contratos celebrados entre as partes e condenar a ré a pagar o valor de R$ 7.779,31, (sete mil, setecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos) ao autor V. e a quantia de R$ 7.789,12, (sete mil setecentos e oitenta e nove reais e doze centavos), ao autor D., no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do grupo consorciado, acrescidos dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados (artigo 30, da Lei 11.795/08).
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a rescisão dos contratos firmados entre as partes e a condenação da ré a pagar o valor de R$ 7.779,31 ao autor V. e a quantia de R$ 7.789,12 ao autor D, além da importância de R$ 2.500,00, para cada autor, em reparação por danos morais. Narraram que os autores entabularam os contratos de consórcio de veículo com a ré, sob a promessa de liberação de crédito após o pagamento de 2 parcelas, sem qualquer outra condição, em razão de integrarem grupo prioritário. Argumentaram que o autor V. pagou o valor de R$ 7.779,31 e o autor D. a quantia de R$ 7.789,12. Afirmaram que a ré não colocou de forma clara as condições contratuais, pois hora receberiam um veículo, ora o valor de R$ 100.000,00. Sustentam que pararam de efetuar o pagamento das parcelas, pois acreditavam terem sido vítimas de uma farsa. Sustentaram que suportaram danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54283937 e 54283940). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de rescisão contratual e de desconto dos valores referentes à taxa de administração, à cláusula penal e ao seguro prestamista, da importância a ser restituída ao consorciado desistente. Em suas razões recursais, a administradora recorrente argumenta que não restaram comprovados os alegado vícios de consentimentos, razão pela qual é incabível a anulação dos contratos. Alega que os recorridos concorreram em ao menos 5 assembleias e que a rescisão contratual deve observar os termos pactuados, inclusive quanto à cláusula resolutiva. Defende que a rescisão contratual ocorreu quando os autores deixaram de pagar as parcelas, não podendo ser declarada pelo juízo. Pondera que a restituição dos valores aos autores deverá aguardar o sorteio ou o encerramento do grupo. Destaca que dos valores a serem restituídos aos autores devem ser abatidos as taxas de administração, seguros e cláusulas penais. Discorre que a correção monetária deve observar o IPCA. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a reforma da sentença para estabelecer o abatimento dos valores referentes à taxa de administração, à cláusula penal e ao seguro prestamista.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, não restou evidenciada a existência de vício capaz de acarretar a anulação dos contratos entabulados entre as partes, sobretudo na medida em que o regulamento do consórcio estabelece que a contemplação somente ocorrerá por sorteio ou lance, sem o estabelecimento de prazo máximo, nos termos do item 13.1, I (ID 54283888). Os contratos firmados entre as partes estabelecem claramente que os recorridos tiveram esclarecimentos acerca das condições do regulamento do consórcio (ID 54283862 e 54283863), tendo anuído com os termos ali contidos. O item 8.1 do regulamento prevê que a inadimplência do consorciado por 2 meses, consecutivos ou não, poderá resultar na exclusão do grupo (ID 54283888). Logo, cabível a declaração de rescisão contratual pelo juízo de origem, em razão da desistência dos consorciados.
7. Desse modo, a restituição dos valores pagos, deve ocorrer mediante contemplação ou após o encerramento do grupo, conforme Súmula 1, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano."
8. Quanto à possibilidade de retenção de taxas, não se admite a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão, sob pena de caracterização de bis in idem e enriquecimento sem causa da recorrida, uma vez que ambas têm a mesma finalidade de remunerar os serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio. Assim, admitida a retenção da taxa de administração, não se mostra viável a cobrança concomitante da taxa de adesão. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1720558, 07149284720228070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023). Os contratos estão vinculados à Tabela Delta 75% BR, prazo de 84 meses, o qual possui taxa de administração no percentual de 1%, conforme tabela de ID 54283888, pág. 14/25.
9. A exigibilidade de retenção de cláusula penal está condicionada à comprovação de prejuízo experimentado pelo grupo, em razão da desistência dos consorciados, nos termos do art. 53, § 2o, 2a parte, do CDC. Na hipótese em exame, a administradora recorrente não logrou êxito em comprovar que a desistência dos autores, por si só, acarretou prejuízos imediatos suportados pelo grupo, sobretudo quando os valores pagos pelos consumidores estão à disposição do grupo e a administradora do consórcio não juntou qualquer documento que ateste a impossibilidade de substituição dos recorridos no consórcio. Logo, incabível a retenção de valores referentes à cláusula penal, ante a ausência de prejuízo ao grupo.
10. Em relação ao seguro prestamista, a recorrente comprovou que os valores pagos pelos autores, a título de seguro, foram, de forma efetiva e direta, destinados ao custeio do prêmio do contrato entabulado, conforme apólices de seguro de ID 54283889 e 54283890, as quais estabeleceram taxa mensal no percentual de 0,084%. Assim, cabível a retenção dos valores pagos, a título de seguro, no percentual de 0,084%.
11. Quanto à correção monetária, cabível sua incidência quando da restituição das parcelas pagas, em razão da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, conforme disposto na Súmula no 35 do STJ.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para estabelecer o abatimento 1% de taxa mensal de administração (ID 54283888, pág. 14/25) e 0,084% mensal, a título de seguro prestamista (ID 54283889 e 54283890), dos valores a serem pagos aos autores pela recorrente, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão, etc.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.